Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700808-55.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FELIPE PEREIRA PIRES RECLAMADO: JUÍZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada por FELIPE PEREIRA PIRES, com fulcro nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visando à reforma do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que manteve a condenação pela prática do delito descrito no artigo 29, §o1, inciso III, da Lei no 9.605/93 por entender ser desnecessária a realização de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva (fls. 26/29). O reclamante alega que “O delito pressupõe que o animal objeto do tipo penal seja classificado como pertencente à “fauna silvestre, nativos ou em rota migratória”. Pontua que “A identificação dos espécimes passeriformes deve ser feita por profissional competente, e não pode ser substituída pela mera constatação dos agentes policiais que não possuem qualificação adequada para essa tarefa”. Conclui que “A ausência de laudo pericial de constatação da espécie dos animais apreendidos, portanto, afasta a prova da existência do crime, uma vez que não demonstrado que os animais apreendidos efetivamente se classificam com pertencentes à fauna silvestre”. Por fim, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela necessidade de confecção de laudo pericial para os crimes ambientais que deixam vestígios. Requer, com isso, a reforma do acórdão combatido a fim de que seja absolvido. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação para: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Já no âmbito deste Tribunal de Justiça, o artigo 196, do Regimento Interno prevê que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao editar a Resolução no 3/2016 que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Alinhadas tais premissas, tem-se que a Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT. Isso porque a reclamação é via estreita de impugnação das decisões judiciais que visa manter a autoridade das decisões de observância obrigatória para fins de estabilização da jurisprudência. Na verdade, o Código de Processo Civil restringiu o cabimento da reclamação aos precedentes de caráter vinculante, previstos em seu artigo 988. Logo, não é o meio hábil para fazer prevalecer entendimento externado em qualquer precedente. No caso dos autos, busca o reclamante a reforma do v. acórdão da 1a Turma Recursal, ao argumento de que contraria o entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, colaciona julgado sem força vinculante, no sentido de ser necessária a realização do exame de corpo de delito nas infrações ambientais que deixam vestígios. Em que pese a insurgência, não se pode admitir reclamação com o objetivo de fazer prevalecer qualquer entendimento, sob pena de se desvirtuar a finalidade da reclamação. Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para "dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que "Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. (...) (Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Conforme entendimento do Tribunal, é inadmissível reclamação em face de acórdão de Turma Recursal, se o reclamante não demonstra divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente disposto no artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno do TJDFT. (Acórdão 1648913, 07296459120228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 2. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 3. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 4. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. (...) (Acórdão 1615725, 07091347220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NÃO ADMITO a reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2023 14:32:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora